Tribunal: TJBA
Processo: 8020083-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020083-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: RENILDES SANTOS DOS REIS e outros (4)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS GERADOS NA HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA ADUZIDA NO RECURSO QUE AINDA NÃO FOI APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE NESTE INSTANTE PROCESSUAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO CONFIGURADA
.
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO OU DOS ENTES A ELA VINCULADOS. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS MOLDES DO ART. 373, § 1.º, DO CPC C/C SÚMULA 618 DO STJ. POSSIBILIDADE COM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DO DANO AMBIENTAL ENSEJADOR DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO DANO MATERIAL DE CADA PESCADOR.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
-
Primeiramente, quanto à arguição de
ilegitimidade ativa
ad causam,
há que se observar que esta matéria se confunde com o
próprio mérito da causa
, haja vista que as agravantes invocam, como fundamento da referida preliminar, ausência de comprovação de que os agravados exerciam/exercem atividade pesqueira na região. Portanto, tendo em vista que a questão se confunde com o mérito da causa e considerando-se que a matéria ainda não foi analisada pelo juízo
a quo
, resta obstado o seu exame por esta Corte de Justiça neste momento processual
, sob pena de supressão de instância.

2.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- não há de se falar em ilegitimidade passiva da Votorantim Cimentos N/NE, haja vista que o contrato de concessão n.º 19/2002 foi firmado pela União, poder concedente, por intermédio da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e pela VOTORANTIM CIMENTOS LTDA, posteriormente transferida para VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A., de acordo com o que dispõe a Resolução Autorizativa n.° 752, de 28 de novembro de 2006. A VOTORANTIM ENERGIA apenas declara em seu site -
https://www.venergia.com.br/usinas-e-parques/
- que realiza o gerenciamento da UHE Pedra do Cavalo, indicando como proprietária a VOTORANTIM CIMENTOS. Por essas razões, acertada a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva pelo juízo de primeiro grau, a qual também fica rejeitada neste grau de jurisdição.

3. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
- Com relação a denunciação da lide em face da Embasa e da CERB, de igual sorte não merece prosperar, posto que não são estas as responsáveis pela operação da Usina Hidrelétrica.

4.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
- E
m que pese a existência de estudos no sentido de que o sistema de vazão promoveria a alteração da salinidade da água, as partes Agravadas argumentam que a cada abertura das comportas há nova modificação no ecossistema, razão pela qual entendo ser, de fato, necessária a dilação probatória para se apurar a situação posta no caso concreto é a mesma posta nos idos de 1997 e 2002, ou se trata de uma situação nova, a qual, se confirmando, afastaria a prescrição suscitada. Assim sendo, em sede de cognição sumária e por entender ser necessária a dilação probatória,
afasto,
a priori
, a prescrição suscitada
.

5. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
- Como a ação originária foi proposta com o objetivo de responsabilizar as concessionárias de serviço público (Votorantim Energia Ltda, Votorantim Cimentos S.A e Votorantim Cimentos N/Ne S/A) pelos eventuais danos ambientais causados aos autores, ora agravados, não há que se falar em interesse jurídico da União ou da ANEEL.

6. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO STJ
- O art. 313, §1º, do CPC, estabelece que
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”,
bem como a súmula 618 do STJ estabelece que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

7.
É lógico que a inversão do ônus da prova, no caso concreto, apenas determina que a parte Agravante produza a prova da existência, ou não, do alegado dano ambiental, não cabendo a ela provar a extensão do dano material causado a cada uma das partes, sendo esta incumbência de cada prejudicado.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento n.º
8020083-80.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros
e como
Agravados
RENILDES SANTOS DOS REIS e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, 28 de junho de 2024.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18